Tribunal: STJ
Processo: 2102446-86.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1875820 - SP (2020/0121559-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUBRAQUIM
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - SP329487
CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - SP343687
CAROLINA POCHETTO MICHALAWSKI - SP384741
CAMILA ALVES BELLEZZIA - SP438698
ELLEN BIANCA FERNANDES SILVA - SP472844
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA
VIVIANA
SANTOS
DE
OLIVEIRA
CAVALCANTE - SP303042
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE CRÉDITOS
TRABALHISTAS. NULIDADE DE CLÁUSULA. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso especial que visa reformar acórdão que reconheceu a
nulidade parcial de cláusula do plano de recuperação judicial,
determinando a observação do Enunciado n. I do Grupo Reservado de
Direito Empresarial (TJSP).
2. O entendimento firmado no STJ é que o prazo para pagamento
dos créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da
recuperação judicial, conforme precedentes específicos.
3. Verifica-se julgamento
quando há questões decididas
extra petita
de ofício que, além de não serem de ordem pública, ainda versam
Documento eletrônico VDA49292927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 2af1790c-3865-4acc-8b03-35e25adb8d00

sobre conteúdo econômico, tal como ocorre com as condições de
pagamento pactuados no plano recuperação aprovado – mesmo que se
trata de créditos trabalhistas.
4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro
grau que homologou o plano de recuperação judicial, sem ressalvas,
quanto à forma de pagamento dos créditos trabalhistas.
Lei 11.101/2005, art. 54; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 141 e 492.
STJ, REsp 1.924.164/SP, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, REsp 1.947.732/SP, DJe 1o/10/2021; STJ, REsp
17/6/2021
1960888-SP, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.852.752/SP, DJe
.
12/11/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49292927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 2af1790c-3865-4acc-8b03-35e25adb8d00

RECURSO ESPECIAL No 1875820 - SP (2020/0121559-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUBRAQUIM
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - SP329487
CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - SP343687
CAROLINA POCHETTO MICHALAWSKI - SP384741
CAMILA ALVES BELLEZZIA - SP438698
ELLEN BIANCA FERNANDES SILVA - SP472844
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA
VIVIANA
SANTOS
DE
OLIVEIRA
CAVALCANTE - SP303042
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE CRÉDITOS
TRABALHISTAS. NULIDADE DE CLÁUSULA. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso especial que visa reformar acórdão que reconheceu a
nulidade parcial de cláusula do plano de recuperação judicial,
determinando a observação do Enunciado n. I do Grupo Reservado de
Direito Empresarial (TJSP).
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

2. O entendimento firmado no STJ é que o prazo para pagamento
dos créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da
recuperação judicial, conforme precedentes específicos.
3. Verifica-se julgamento
quando há questões decididas
extra petita
de ofício que, além de não serem de ordem pública, ainda versam
sobre conteúdo econômico, tal como ocorre com as condições de
pagamento pactuados no plano recuperação aprovado – mesmo que se
trata de créditos trabalhistas.
4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro
grau que homologou o plano de recuperação judicial, sem ressalvas,
quanto à forma de pagamento dos créditos trabalhistas.
Lei 11.101/2005, art. 54; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 141 e 492.
STJ, REsp 1.924.164/SP, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, REsp 1.947.732/SP, DJe 1o/10/2021; STJ, REsp
17/6/2021
1960888-SP, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.852.752/SP, DJe
.
12/11/2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por LUBRAQUIM INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. (em recuperação judicial) com
fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
recuperação judicial. O julgado foi assim ementado:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado judicialmente.
Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, “caput”, da
Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo
Reservado de Direito Empresarial. NULIDADE DO PLANO. Iliquidez não
identificada. Valor das parcelas dos credores aferível por mero cálculo aritmético.
Pagamento com periodicidade trimestral e rateio proporcional. Preliminar de
iliquidez do plano afastada. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Concessão de prazos
e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas passíveis de
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

deliberação assemblear. Soberania da assembleia geral de credores. Atuação do
Judiciário limitada ao controle de legalidade. Cláusulas válidas. GARANTIAS.
Novação. Cláusula do plano não estabelece expressamente a supressão de garantias.
Impossibilidade, ademais, de vinculação do credor que votou contrariamente à
liberação dos garantes. Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Súmula n. 61
do TJSP. Recurso não provido, reconhecida, de ofício, a nulidade parcial de
cláusula, com observações.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (197):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Plano aprovado e
homologado judicialmente. Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao
disposto no artigo 54, “caput”, da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o
Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial
e violação dos seguintes artigos:
a) 54 e 61 da Lei n. 11.101/2005, porque o acórdão recorrido interpretou de forma
equivocada o termo inicial para o pagamento dos créditos trabalhistas;
b) 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
decidiu de ofício
a quo
sobre matéria não suscitada pelas partes; e
c) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido não
enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Aponta, inclusive, violação da Súmula n. 581 do STJ, porquanto o
acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado sobre a manutenção das
garantias na recuperação judicial.
Sustenta o recorrente que o Tribunal de origem divergiu do
entendimento desta Corte ao aplicar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de
Direito Empresarial, que fixa o termo inicial para o pagamento dos créditos
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

trabalhistas a partir do término do
, enquanto outros tribunais, como o
stay period
TJDF, consideram que o prazo deve iniciar após a homologação do plano de
recuperação judicial (fls. 138-139).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, restabelecendo a vigência do artigo 54 da Lei n. 11.101/2005 e afastando
a aplicação do Enunciado n. I do TJSP.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia posta no recurso diz respeito ao inconformismo do
recorrente com a decisão da Corte estadual que, reformando parcialmente a
decisão agravada, reconheceu a nulidade parcial de cláusula do plano de
recuperação judicial, determinando a observação do entendimento estabelecido no
Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial (TJSP), segundo o qual:
O prazo de um ano para o pagamento de credores trabalhistas e de acidentes
de trabalho, de que trata o artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da
homologação do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão
de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro.
1) No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Portanto, não há falar em existência de violação dos artigos 489, §1°, 11
e 1.022 do CPC, apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
2) A questão relativa ao marco inicial para pagamento de credores
trabalhistas em processos de recuperação judicial foi definida nesta Corte por
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

ocasião do julgamento dos recursos especiais n. 1.924.164/SP (DJe
) e n.
17/6/2021
1.947.732/SP (DJe 1o/10/2021).
O art. 54 da Lei 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação
judicial não pode prever prazo superior a 1 (um) ano para o pagamento de créditos
trabalhistas ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido.
Essa limitação visa proteger os trabalhadores, cujos créditos têm natureza
alimentar e são, portanto, merecedores de tratamento especial.
Embora a lei reconheça a liberdade das partes para negociar prazos e
condições, esse princípio encontra limites legais para evitar abusos e preservar os
direitos dos credores mais vulneráveis.
Além disso, a própria norma (art. 54, §1o) prevê que os créditos salariais
vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido, até o limite de 5 salários-mínimos por
trabalhador, devem ser pagos em até 30 dias.
A lei, no entanto, não especifica a data de início do prazo de um ano para
o pagamento desses créditos. Assim, a interpretação que a doutrina vem dando,
corroborada pela jurisprudência do STJ, é que o prazo deve ser contado a partir da
concessão da recuperação judicial, e não da data do pedido (RESP 1.960.888).
Esse entendimento advém de que:
A concessão da recuperação judicial é o marco que confere eficácia
à novação dos créditos (art. 59 da LRF);
Antes dessa decisão, o plano ainda pode ser rejeitado, podendo
haver a convolação em falência;
A novação só se aperfeiçoa com a homologação judicial do plano,
o que condiciona o início do cumprimento das obrigações.
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

A título comparativo, a Lei menciona outras hipóteses em que o prazo
conta da distribuição do pedido, como no art. 71, III, o que mostra que, quando a
intenção legislativa é diferente, ela é expressa.
Confira-se a respeito:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA
PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54
DA LEI 11.101/05. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO
RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Recuperação judicial requerida em
. Recurso especial interposto em
25/3/2019
. Autos conclusos à Relatora em
.
16/11/2020
24/9/2021
2. O propósito recursal consiste em (i) definir o termo inicial da contagem do prazo
para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de recuperação judicial e
(ii) verificar a higidez das cláusulas do plano de soerguimento que preveem: (a) a
supressão de garantias e (b) a impossibilidade de decretação automática da falência
em caso de descumprimento das condições entabuladas.
3. O início do cumprimento da obrigação de pagar os créditos trabalhistas que
integram o plano de soerguimento do devedor está condicionado à concessão da
recuperação judicial. Precedentes específicos da Terceira Turma.
4. Os conteúdos normativos dos artigos 47 da Lei 11.101/05 e 166 do CC - que
fundamentam a pretensão recursal acerca da impossibilidade de decretação da
falência na hipótese de descumprimento do plano - não foram objeto de apreciação
pelo Tribunal de origem, de modo que, carecendo do necessário prequestionamento,
fica inviabilizado o exame da questão (Súmula 211/STJ).
5. Em virtude da desistência parcial do recurso, fica prejudicada a análise acerca da
impossibilidade de supressão das garantias em relação aos credores que não anuíram
expressamente com tal disposição. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL
HOMOLOGADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE. (RESP 1960888-SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 25.11.2021).
3) A outra questão suscitada pelo recorrente diz respeito a ausência de
insurgência por parte de qualquer dos credores trabalhistas, cuja classe teria
aprovado em 100% do
Nada obstante, o Tribunal de origem, em
quorum legal.
agravo de instrumento interposto por credor quirografário Banco do Brasil S.A.,
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

reconheceu de ofício a nulidade da cláusula que estipulou o pagamento dos débitos
trabalhistas em 12 (doze meses) a partir da aprovação do plano de recuperação em
assembleia.
Esse entendimento está em dissonância com esta Corte, também no
sentido de que não pode haver provimento jurisdicional, de ofício, alterando
pactuação referente a condições de pagamento de determinados créditos na
recuperação judicial, conforme, de fato, ocorreu na espécie. Isso configura o
julgamento
, já que não se trata de matéria de ordem pública.
extra petita
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PLANO
APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
MANIFESTADA
POR
CREDOR
QUIROGRAFÁRIO.
JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE EXTRAPOLOU OS
LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA.
1. Ação distribuída em
. Recurso especial interposto em
. Autos
9/10/2017
24/7/2019
conclusos à Relatora em
.
19/12/2019
2. O propósito recursal é definir (i) se o acórdão recorrido configura julgamento
extra petita; (ii) se há ilegalidade no plano de soerguimento quanto às condições de
pagamento previstas para os créditos trabalhistas; (iii) se é possível convolar a
recuperação em falência fora das hipóteses legalmente previstas; e (iv) qual deve ser
o termo inicial de pagamento dos créditos.
3. Na ocasião da interposição do agravo de instrumento perante a Corte de origem,
foram formulados pedidos certos e determinados, consistentes, unicamente, no
reconhecimento da abusividade/ilegalidade das condições de pagamento referentes
aos créditos quirografários (classe na qual inserido o credor recorrido).
4. O Tribunal a quo, todavia, a par de manter as condições de pagamento contra as
quais se insurgiu a instituição financeira recorrida, decidiu (i) alterar a forma de
satisfação de todos os créditos trabalhistas, sob pena de convolação em falência, e
(ii) determinar que o período de supervisão judicial do processo de soerguimento
tenha início somente após o transcurso dos prazos de carência nele constantes.
5. As questões decididas de ofício pela Corte de origem não podem ser tidas como
de ordem pública, uma vez que versam sobre o conteúdo econômico do plano
aprovado - efeitos da carência pactuada e condições de pagamento de determinados
créditos. Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos
credores, o órgão julgador não está autorizado a proceder a seu exame sem que
tenha havido irresignação dos respectivos interessados.
6. Assim, deve ser decotado do acórdão recorrido o que efetivamente desbordou da
matéria devolvida com a interposição do agravo de instrumento (adequando-se a
prestação jurisdicional aos limites impostos pelo CPC/15), ficando prejudicado o
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

exame das demais questões objeto do presente recurso.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.852.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
, destaquei.)
27/10/2020
12/11/2020
Em face do exposto,
a fim de
dou provimento ao recurso especial,
restabelecer a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação
judicial, sem ressalvas, no que diz respeito da forma de pagamento dos créditos
trabalhistas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49292924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:45
Código de Controle do Documento: ccfb2c7e-1c93-4ff9-8813-6ebf02db9d60

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0121559-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.875.820 / SP
Números Origem: 0012302017 10033095920178260505 12302017 21024468620198260000
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUBRAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADO
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
ADVOGADA
: CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - SP329487
ADVOGADA
: CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - SP343687
ADVOGADA
: CAROLINA POCHETTO MICHALAWSKI - SP384741
ADVOGADA
: CAMILA ALVES BELLEZZIA - SP438698
ADVOGADA
: ELLEN BIANCA FERNANDES SILVA - SP472844
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
ADVOGADA
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP303042
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com
o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Ausente,
justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C542542515164281038<05@
2020/0121559-5 - REsp 1875820
Documento eletrônico VDA49245278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:36
Código de Controle do Documento: 6B73C10D-ABFA-448E-A381-17854A0DA719